Tribunal: TJSP
Processo: 1032364-58.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Recursos extraordinário e especial decorrentes de apelação. Ação com escopo de reajuste de vencimentos em decorrência da modificação de padrão monetário (URV). Julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal e do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Conformidade a envolver o posicionamento dessas Cortes e o

Ementa:
Recursos extraordinário e especial decorrentes de apelação. Ação com escopo de reajuste de vencimentos em decorrência da modificação de padrão monetário (URV). Julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal e do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Conformidade a envolver o posicionamento dessas Cortes e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara. Manutenção dessa decisão que se impõe, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373267
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032364-58.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LOURDES
AGOSTINHO NASCIMENTO, é apelado PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032364-58.2014.8.26.0053 -Voto no 33865
2
APELAÇÃO 1032364-58.2014.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTE: LOURDES AGOSTINHO NASCIMENTO.
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
VOTO 33.865.
EMENTA:
Recursos
extraordinário
e
especial
decorrentes de apelação. Ação com
escopo de reajuste de vencimentos em
decorrência da modificação de padrão
monetário (URV). Julgamento do mérito
do Recurso Extraordinário 870.947/SE
(tema
810)
pelo
Supremo
Tribunal
Federal
e
do
Recurso
Especial
1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior
Tribunal de Justiça. Conformidade a
envolver o posicionamento dessas Cortes e o referente ao acórdão
proferido por esta Câmara. Manutenção
dessa decisão que se impõe, portanto.
Trata-se de apelação interposta por
Lourdes Agostinho Nascimento (folhas 142 a 155) à
respeitável sentença (folhas 137 a 140) pela qual
julgado improcedente o pedido formulado pela autora
a fim de que recalculados os vencimentos com a
correta conversão em URV, nos termos da Lei
8.880/1994.
Dado provimento ao apelo (folhas 188 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032364-58.2014.8.26.0053 -Voto no 33865
3
198), houvera oposição de embargos de declaração
pelo Município de São Paulo (folhas 202 a 208), os
quais rejeitados (folhas 216 a 221).
Sobrevieram
recursos
extraordinário
(folhas 224 a 257) e especial (folhas 259 a 285)
pela
apelada.
Porém,
antes
do
exame
de
admissibilidade dessas irresignações, verificara-se
deliberação do eminente desembargador Presidente da
Seção de Direito Público para o encaminhamento
destes autos a esta Câmara a fim de que apreciado
esse acórdão recorrido em conformidade ao julgamento
do recurso especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo
Superior
Tribunal
de
Justiça
e
do
recurso
extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo
Tribunal Federal (folhas 315 a 319).
É o relatório.
Impõe-se a manutenção da respeitável
decisão recorrida, editada por esta Câmara.
A propósito, desse venerando acórdão
(folhas 188 a 198) constou, dentre o mais, o
seguinte:
“(...) Em razão da entrada em vigor da Lei
no 11.960, de 30 de junho de 2009, a qual conferiu nova
redação ao art. 1o-F da Lei no 9.494/97, os juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032364-58.2014.8.26.0053 -Voto no 33865
4
mora e a atualização monetária serão calculados de uma
única vez, de conformidade com os cálculos da caderneta
de poupança (com a ressalva de que diante do que restou
decidido na ADI 4.3557/DF, a atualização monetária
obedecerá a variação dos índices do IPCA(...)”.
Logo, nos termos dessa decisão recorrida, determinou-se a aplicação da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009,
em relação aos juros moratórios e, no tocante a
atualização monetária, do IPCA-E.
E,
mediante
a
análise
do
recurso
especial apontado pela douta Presidência da Seção de
Direito Público, verifica-se estar a fundamentação
desse acórdão em conformidade à concepção dos
tribunais superiores.
Aliás,
está
o
aresto
relativo
ao
julgamento do recurso especial 1.492.221/PR (tema
905) assim, em parte, ementado:
“1) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins
de
correção
monetária,
não é aplicável nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032364-58.2014.8.26.0053 -Voto no 33865
5
título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária.
Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária (...).”
Registra-se,
ainda,
ter
o
colendo
Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento, em
âmbito
de
repercussão
geral,
do
recurso
extraordinário 870.947/SE (tema 810), declarado a
inconstitucionalidade
do
artigo
1o-F,
da
Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009,
no tocante a correção monetária.
Desse modo, mediante a análise dos
recursos extraordinário e especial apontados pela
douta Presidência da Seção de Direito Público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032364-58.2014.8.26.0053 -Voto no 33865
6
verifica-se estar a fundamentação desse acórdão em
conformidade à concepção do colendo Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
Presentes essas realidades, nada há que
se alterar no respeitável decisum recorrido.
À vista do exposto, não se altera o
respeitável acórdão desta Câmara.
ENCINAS MANFRÉ, relator.